Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. CRIANÇA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a autorização e o custeio de internação hospitalar da agravada, menor impúbere, diagnosticada com infecção urinária bacteriana. O tratamento foi negado, ao argumento de carência contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade da negativa de cobertura da internação em razão de carência contratual, diante da alegação de urgência médica comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 597) e a Lei no 9.656/98 (arts. 12, V, “c”, e 35-C) asseguram a cobertura obrigatória em hipóteses de urgência e emergência, impondo como limite máximo o prazo de 24 horas da contratação. A cláusula contratual que impõe carência superior para tais situações é abusiva. No caso, a condição clínica da criança (febre alta persistente, sonolência, hipoatividade e risco de evolução para sepse) configura inequívoca urgência, devendo prevalecer a proteção constitucional e infraconstitucional ao direito à saúde, especialmente em se tratando de menor. O perigo de dano é inverso: a negativa de cobertura coloca em risco a vida e a integridade da paciente. Inviável também a fixação de caução, ante a hipossuficiência da agravada. Preservada a reversibilidade da medida.
IV. DISPOSITIVO.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que determinou a cobertura integral da internação.